Tribunal: TJPA
Processo: 0800915-97.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800915-97.2021.8.14.0039

APELANTE: RUAN PATRICK SILVA MOURA, VALMYR GOMES VELOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REGULARIDADE DA PROPRIEDADE E AUSÊNCIA DE UTILIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Valmyr Gomes Velozo contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo, acessórios e munições apreendidos por ocasião de sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O recorrente apresentou documentação comprobatória da licitude da propriedade e, após celebração e cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), teve sua punibilidade extinta. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento no art. 25 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de confissão do delito no ANPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a restituição de arma de fogo regularmente registrada e de propriedade comprovada, após o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal e extinção da punibilidade, quando inexistente cláusula de perdimento e cessada a utilidade do bem à persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, não equivale a sentença penal condenatória e não gera, por si só, os efeitos penais secundários previstos no art. 91 do Código Penal, salvo se expressamente pactuado, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a restituição de arma de fogo apreendida quando comprovada a propriedade lícita, o registro regular e a extinção da punibilidade, desde que o bem não tenha mais utilidade para a persecução penal.

O art. 25 da Lei nº 10.826/2003 não se aplica automaticamente a toda e qualquer arma apreendida no curso de processo penal, devendo ser interpretado à luz da efetiva demonstração do vínculo entre o objeto e a infração, bem como da existência de interesse processual, o que não se verifica no caso.

A negativa de restituição, ausente cláusula de perdimento e não subsistindo interesse processual sobre o bem, configura violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, segurança jurídica e respeito ao direito de propriedade.

O próprio Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se favoravelmente à restituição, reconhecendo a regularidade da propriedade, a ausência de interesse processual e a impropriedade da manutenção da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A restituição de arma de fogo regularmente registrada e de propriedade comprovada é cabível após o cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal e extinção da punibilidade, desde que inexistente cláusula de perdimento e cessada a utilidade do bem à persecução penal.

O Acordo de Não Persecução Penal não produz os efeitos da condenação penal, sendo inaplicável o art. 91 do Código Penal na ausência de previsão expressa.

A negativa de restituição de bem lícito e documentado, sem interesse processual remanescente, afronta os princípios da legalidade, da razoabilidade e da propriedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPP, arts. 28-A, 118 e 120; CP, art. 91; Lei nº 10.826/2003, art. 25; Decreto nº 5.123/2004, art. 65, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0003175-82.2014.8.14.0054, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 31.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Valmyr Gomes Velozo contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Penal nº 0800915-97.2021.8.14.0039, que indeferiu o pedido de restituição da arma de fogo, seus acessórios e munições apreendidos por ocasião de sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Na origem, o recorrente foi abordado pela autoridade policial, em 17 de novembro de 2020, após denúncias de disparos em via pública, ocasião em que foram encontrados em sua posse uma pistola Taurus, calibre 9mm, com munições, e respectivos acessórios. Desde então, o recorrente apresentou Certificado de Registro emitido pelo Exército Brasileiro, autorização de tráfego de produtos controlados e nota fiscal do armamento, alegando sua regular aquisição e propriedade.

Ainda na fase inquisitorial, foi protocolado requerimento de restituição do armamento, acompanhado da documentação comprobatória de sua licitude, tendo o Ministério Público, em 26 de outubro de 2021, opinado favoravelmente à restituição do bem, sob o fundamento de que estavam demonstradas a propriedade e a regularidade do objeto.

Não obstante, sobreveio oferecimento da denúncia, sendo que, em 14 de abril de 2023, foi celebrado e homologado Acordo de Não Persecução Penal, cujo integral cumprimento resultou na extinção da punibilidade do recorrente, por decisão proferida em 13 de março de 2024.

Em 20 de março de 2024, houve decisão judicial autorizando a restituição da arma de fogo, mas, diante de desencontros entre informações prestadas pela secretaria judicial e a autoridade policial quanto à localização do bem, e posterior menção de remessa ao Comando do Exército — sem prova documental efetiva nos autos —, a magistrada de primeiro grau, ao revisar sua deliberação, tornou sem efeito a ordem de restituição. Fundamentou o indeferimento no art. 25 da Lei nº 10.826/2003, destacando que, ao celebrar o ANPP, o recorrente confessara a prática do delito, o que, no seu entender, configurava vínculo entre o objeto apreendido e a infração penal, inviabilizando sua devolução.

O apelante insurge-se contra essa decisão, argumentando que a arma de fogo apreendida é de uso permitido, tem registro ativo, foi legalmente adquirida e sua propriedade é incontroversa. Sustenta, ainda, que o Acordo de Não Persecução Penal homologado não continha cláusula de perdimento do bem e que sua celebração não equivale a sentença penal condenatória, sendo inaplicável, portanto, o disposto no art. 91 do Código Penal. Argumenta que a negativa de restituição constitui decisão extra petita, por extrapolar os limites do ANPP, e fere os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da legalidade e da proporcionalidade. Fundamenta suas razões em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça estaduais, que reconhecem o direito à restituição de bens lícitos e de propriedade comprovada, uma vez extinta a punibilidade, mormente quando não subsiste interesse processual sobre os mesmos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que seja reformada a decisão recorrida e determinada a restituição da arma, seus acessórios e munições, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará, mesmo figurando formalmente como recorrido, manifestou-se favoravelmente ao pleito recursal, reiterando o posicionamento anteriormente exarado na instância de origem. Destaca que a arma encontra-se regularmente registrada, que a propriedade é incontroversa e que não há qualquer utilidade residual do bem ao processo, sendo inaplicável o art. 91 do Código Penal ante a ausência de condenação penal. Argumenta que a negativa de restituição configura violação ao princípio da legalidade e da proporcionalidade, postulando, assim, o provimento do recurso.

O parecer do Ministério Público no segundo grau, da lavra do Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, reafirmando o entendimento de que a restituição de bem apreendido, quando regularmente registrado, de origem lícita e destituído de interesse probatório, é medida que se impõe com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e no respeito aos direitos fundamentais do cidadão, notadamente o direito de propriedade.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Valmyr Gomes Velozo, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo, munições e acessórios apreendidos no bojo da persecução penal originada em razão de sua prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, nos moldes do art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Verifica-se dos autos que, após a apreensão do armamento – pistola Taurus, calibre 9mm, registrada em nome do apelante –, o Ministério Público, após análise da documentação apresentada, manifestou-se expressamente favorável à sua restituição, reconhecendo a propriedade lícita e o registro regular do bem.

Não obstante, a denúncia foi ofertada, culminando, em momento posterior, na celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), devidamente homologado, cujo integral cumprimento ensejou o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A controvérsia reside, pois, em saber se, mesmo após o cumprimento do ANPP e extinção da punibilidade, é possível a restituição do bem apreendido, notadamente por se tratar de arma de fogo regularmente registrada, quando ausente qualquer previsão expressa no acordo acerca da renúncia à sua posse ou da destinação do objeto.

A decisão ora impugnada fundou-se na circunstância de que o apelante confessou a prática do crime ao celebrar o ANPP, e, por isso, reputou como obstáculo à restituição o disposto no art. 25 da Lei nº 10.826/2003, o qual veda a devolução de armas utilizadas para a prática de infrações penais.

No entanto, tal compreensão não se coaduna com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

O Acordo de Não Persecução Penal, consoante dispõe o art. 28-A do Código de Processo Penal, não constitui título condenatório, mas sim instrumento de política criminal voltado à racionalização da persecução penal, cuja natureza jurídica é de decisão homologatória de caráter negocial.

A homologação do ANPP não acarreta os efeitos penais secundários típicos da sentença condenatória, como a perda de bens prevista no art. 91, inciso II, do Código Penal, salvo se expressamente pactuada entre as partes, o que não se verifica no caso concreto.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a restituição de arma de fogo regularmente registrada e de propriedade comprovada, após o cumprimento do ANPP, desde que ausente cláusula expressa de perdimento e desde que o objeto não mais interesse à persecução penal, o que se aplica integralmente ao caso sob exame.

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo que a ausência de utilidade do bem ao processo, a regularidade da propriedade e a inexistência de cláusula de renúncia no acordo firmado afastam qualquer óbice legal à restituição.

Neste sentido, transcrevo:

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E REGULARIDADE DO REGISTRO. REQUISITOS DO ART. 65, § 10, DO DECRETO 5.123/04 PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra decisão que julgou improcedente o pedido de restituição de coisa apreendida – arma de fogo, sob o fundamento de que o art. 119 do CPP prevê a impossibilidade de restituição quando o instrumento do crime consinta em fato ilícito, o que é o caso. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a arma deve ser restituída ao apelante, considerando a comprovação de sua propriedade e a sentença de extinção da punibilidade já transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. O apelante requereu a restituição de arma de fogo apreendida em razão de flagrante por porte ilegal, tendo posteriormente obtido a extinção de sua punibilidade pela prescrição do delito.
4. Comprovada a propriedade lícita e a regularidade da arma de fogo, com documentação idônea demonstrando o devido registro e porte legal, impõe-se a sua restituição ao requerente. 5. O artigo 65, § 10, do Decreto 5.123/04 autoriza a devolução de armas de fogo de uso permitido a seus proprietários, desde que cumpridos os requisitos da Lei nº 10.826/03.
6. Precedentes desta Corte reconhecem a possibilidade de restituição da arma apreendida quando a punibilidade do acusado for extinta e houver comprovação da regularidade documental do bem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A restituição de arma de fogo apreendida, é viável, se comprovada a propriedade e extinta a punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição.” __________ Dispositivo relevante citado: Decreto 5.123/04, art. 65, §10. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003175-82.2014.8.14.0054 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025).

Além disso, o próprio Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, manifestou-se pelo provimento do recurso, ressaltando a inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão, o cumprimento das obrigações pactuadas no ANPP e o respeito ao direito de propriedade, garantido constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXII, da Constituição da República.

Ressalte-se, ainda, que a decisão impugnada não se ampara em elementos fáticos que justifiquem a exceção ao art. 120 do Código de Processo Penal, segundo o qual a restituição do bem deve ser concedida desde que comprovada a propriedade e cessada a necessidade do objeto ao deslinde do feito.

Dessa forma, ausente condenação penal, ausente cláusula de perdimento, comprovada a regularidade e licitude da posse do bem, e tendo em vista o cumprimento integral do acordo, revela-se ilegítima a negativa de restituição, a qual se revela incompatível com os princípios da legalidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e da propriedade.

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso, para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a imediata restituição da arma de fogo, acessórios e munições apreendidas ao apelante Valmyr Gomes Velozo, mediante termo de compromisso de apresentação do objeto, se assim requerido futuramente pela autoridade competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a imediata restituição da arma de fogo, acessórios e munições apreendidas ao apelante
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026